Tribunal: TJSP
Processo: 2219988-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO BANCÁRIO – NÃO INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO DA POSSE – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXAS ABUSIVAS – Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO BANCÁRIO – NÃO INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO DA POSSE – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXAS ABUSIVAS – Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma inaudita altera pars, os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não provido.